Tribunal: TJSP
Processo: 1027671-61.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ISS referente aos exercícios de 2013 a 2018, devido ao Município de Campinas.
I – Alegada nulidade das CDAs e ilegitimidade passiva – Descabimento – Presença dos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN – Presunção de validade e de veracidade do conteúdo do título executivo – Imposto instituído com fulcro na Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ISS referente aos exercícios de 2013 a 2018, devido ao Município de Campinas.
I – Alegada nulidade das CDAs e ilegitimidade passiva – Descabimento – Presença dos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN – Presunção de validade e de veracidade do conteúdo do título executivo – Imposto instituído com fulcro na Lei Municipal no 12.392/05 – Responsabilidade solidária da tomadora, ora embargante, nos termos da legislação municipal.
II – Quitação integral do crédito tributário não demonstrada – Embargante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC).
III – Insurgência da executada-embargante quanto ao excesso de execução – Cabimento – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV – Sentença reformada em parte, mantida a sucumbência tal quão fixada em Primeiro Grau, ante a sucumbência mínima da embargante – Recurso parcialmente provido.